Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. ART. 475, CÓD. CIVIL. TERMO FINAL. HABITE-SE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mora, ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel, vinculado ao regime de incorporação.
2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo anter, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ).
3. A cláusula penal que institui multa de 0,5% (meio por cento), mensal, sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos consumidores não tem sua incidência afastada pela resolução do contrato (inteligência do art. 475 do Código Civil) e deve ser aplicada desde o início da mora contratual até a expedição do habite-se.
4. A postulação de um direito do qual o recorrente entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.